Tribunal: TJMT
Processo: 0034842-80.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso
0034842-80.2012.8.11.0041
Origem:
3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PROCESSUAL POR AUSENCIA DA PARTE NA AUDIENCIA CONCILIATORIA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA C, DA LEI No. 9.656/1998 – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA APENAS REDUZIR CONDENAÇÃO A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.
Não há falar em prazo de carência para procedimento médico, em relação à cobertura pela operadora do plano de saúde, se o procedimento se deu em caráter de urgência.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Tratam-se de Recurso Cível contra r. sentença que determinou que a parte recorrente autorize/custeie cirurgia da parte recorrida, nos termos da prescrição médica.
Em suas razões recursais o recorrente invoca a necessidade de redução dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, posto que em que pese ostentar personalidade jurídica própria, consistindo em órgão integrante da estrutura administrativa do Estado de Mato Grosso, ainda que goze de autonomia e independência, não deve, destarte ser credora deste em honorário.
A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.
O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
VOTO
Colendo pares:
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser reformada, isso porque é nítido nos autos, tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado, sendo no caso do defensor público e o tempo exigido para o seu serviço, não se mostra razoável o valor arbitrado a título de condenação em honorários advocatícios, tendo o juízo de primeira instancia agido em dissonância com a regra da equidade contida no artigo 85, § 8o do NCPC.
Ante o exposto, conheço do recurso do Estado, DOU PROVIMENTO para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 4.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
Deixo de condenar o Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator